Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. FALSO TESTEMUNHO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de falso testemunho prestado como elemento de instrução de processo penal, não há como acolher a tese de atipicidade. 1.1. A testemunha que se cala, recusando-se a depor a respeito do que efetivamente sabe, afronta o dever de colaborar com a administração da Justiça. 1.2. A afirmação genérica de que teria falado a verdade em todos os seus pronunciamentos anteriores não afasta a subsunção ao tipo penal, quando o réu, em seguida, declara o propósito de não mais se pronunciar sobre quaisquer eventos, inclusive aqueles sobre os quais já havia se manifestado perante a autoridade policial.
2. Recurso conhecido e desprovido.